Tribunal: STJ
Processo: 0023269-30.2022.8.16.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922659 - PR(2025/0153942-6)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS PERELLO - SP091121
GISELE HEROICO PRUDENTE DE MELLO - SP185771
LAIS SOARES DE ALVARENGA - SP452472
AGRAVADO
: MAYARA MAGDA DA SILVA PASTOR
ADVOGADOS
: ROBSON FERNANDO SEBOLD - PR042649
JOSÉ PLÍNIO SILVA NETTO - PR071021
MAYARA MAGDA DA SILVA PASTOR - PR097583
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO POR
C/C
DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
APELO NOBRE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.
Segundo a jurisprudência do STJ, comprovado o
1.
preenchimento dos critérios para flexibilização do rol da ANS
definidos na nova lei, cabe ao plano de saúde fornecer tratamento
não previsto no rol da ANS (
relator
EREsp n. 1.925.051/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
18/4/2024,
24/4/2024)
Rever as conclusões da Corte local quanto ao
2.
preenchimento dos requisitos para a flexibilização do rol, com
consequente obrigatoriedade de cobertura do procedimento
pleiteado, demandaria reexame fático-probatório, vedado pela
Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55872661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:04
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: aea464d5-855d-4929-816c-3bf26cb4a8db

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55872661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:04
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: aea464d5-855d-4929-816c-3bf26cb4a8db

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922659 - PR(2025/0153942-6)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS PERELLO - SP091121
GISELE HEROICO PRUDENTE DE MELLO - SP185771
LAIS SOARES DE ALVARENGA - SP452472
AGRAVADO
: MAYARA MAGDA DA SILVA PASTOR
ADVOGADOS
: ROBSON FERNANDO SEBOLD - PR042649
JOSÉ PLÍNIO SILVA NETTO - PR071021
MAYARA MAGDA DA SILVA PASTOR - PR097583
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO POR
C/C
DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
APELO NOBRE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.
Segundo a jurisprudência do STJ, comprovado o
1.
preenchimento dos critérios para flexibilização do rol da ANS
definidos na nova lei, cabe ao plano de saúde fornecer tratamento
não previsto no rol da ANS (
relator
EREsp n. 1.925.051/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
18/4/2024,
24/4/2024)
Rever as conclusões da Corte local quanto ao
2.
preenchimento dos requisitos para a flexibilização do rol, com
consequente obrigatoriedade de cobertura do procedimento
pleiteado, demandaria reexame fático-probatório, vedado pela
Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Cuida-se de agravo interno interposto por CARE
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA., contra decisão monocrática que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial da ora insurgente.
Documento eletrônico VDA55515508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:16
Código de Controle do Documento: bb5368a5-776d-4bf1-9dc4-b5927a90d50b

O apelo extremo, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (fl. 818-833,
e-STJ), assim ementado:
Apelação cível e recurso adesivo. Ação de obrigação de fazer e indenização por
danos morais e materiais. Plano de saúde. Sentença que julgou parcialmente
procedentes os pedidos autorais. 1. Pressupostos recursais. 1.1. Inovação
recursal alegada em contrarrazões pela autora. Inocorrência.
que já
Ré/apelante
havia se insurgido quanto à procedência do pedido autoral, em razão do caráter
estético do procedimento pleiteado. Preliminar rejeitada. 1.2. Preclusão temporal
da pretensão de instrução probatória. Acolhimento. Parte
que deixou
ré/apelante
transcorrer in albis o prazo para a especificação de provas que pretendesse
produzir. Recurso de apelação apenas parcialmente conhecido. 2. Autora
diagnosticada com hipertrofia mamária bilateral (CID N62). Prescrição de
procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora. Negativa da ré. Documentos
médicos que atestam o caráter reparador do procedimento. Operadora do plano
de saúde que deve cobrir a cirurgia. Situação excepcional à taxatividade do rol
de procedimentos e eventos de saúde da ANS. Julgamento proferido pelo STJ (
que não possui efeito vinculante. Comprovação da
EResp no 1886929/SP)
necessidade da cirurgia, para resguardar a saúde da autora, portadora de dores
crônicas e alterações em sua coluna cervical. Prevalência do tratamento
indicado pelo médico assistente responsável pela paciente. Operadora que não
pode limitar o tratamento prescrito pelo profissional habilitado. Interpretação
mais favorável à consumidora. Negativa de cobertura abusiva. Condenação ao
custeio da cirurgia devida. Sentença mantida neste ponto. 3. Pedido autoral de
condenação da ré ao pagamento das astreintes pelo descumprimento da medida
liminar. Insubsistência. Comunicação nos autos, ainda que tardia, que foi
cumprida a obrigação pela ré, no prazo estipulado. Finalidade almejada que foi
plenamente atendida. 4. Danos morais não configurados. Negativa de cobertura
que caracteriza mero aborrecimento. Ausência de comprovação de agravamento
do estado de saúde, ou da condição psíquica da autora, em face da recusa da
ré. Inaplicabilidade da teoria do desvio produtivo. Ausência de prova concreta
das atividades e recursos cotidianos que a autora deixou de exercer em razão
da negativa de cobertura do procedimento. 5. Honorários advocatícios
sucumbenciais. Possibilidade de majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC. Gratuidade de justiça anteriormente concedida à autora. Recurso de
apelação cível conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Recurso
adesivo conhecido e não provido.
Nas razões de recurso especial (fls. 839-853, e-STJ), a parte recorrente
apontou violação ao
§ 13, I e II, da
sustentando, em síntese, que
art. 10,
Lei 9.656/98,
o procedimento pleiteado pela parte
não integra o Rol da ANS e que
autora/recorrida
não foram demonstrados os requisitos legais de excepcionalidade, razão pela qual a
cobertura seria indevida.
Contrarrazões apresentadas (fls. 861-863, e-STJ).
Em juízo de admissibilidade (fls. 864-865, e-STJ), negou-se o
processamento do recurso especial, dando ensejo ao agravo de fls. 868-877, e-STJ.
Contraminuta apresentada (fls. 888-889, e-STJ).
Em decisão singular (fls. 905-909, e-STJ),
do agravo para
conheceu-se
não
do recurso especial, ante: a) conclusão do Tribunal de origem pela
conhecer
necessidade do procedimento à luz da prova dos autos, atraindo o óbice da
b) consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte (
Súmula 7/STJ;
e AgInt no
.
EREsp 1.925.051/SP
REsp 2.004.773/MS)
Documento eletrônico VDA55515508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:16
Código de Controle do Documento: bb5368a5-776d-4bf1-9dc4-b5927a90d50b

Daí o presente agravo interno (fls. 913-916, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta, em síntese, violação ao
§ 13, I e II, da
art. 10,
Lei 9.656/98,
alegando que não há a comprovação dos requisitos de excepcionalidade para
cobertura fora do rol da ANS, tratando-se de controvérsia jurídica sobre a correta
interpretação do dispositivo legal, e não de reexame fático-probatório.
Não foi apresentada resposta, conforme certidão de fls. 922.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
O agravo interno não merece acolhida, porquanto
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
os argumentos tecidos pelo agravante são incapazes de infirmar a decisão agravada,
motivo pelo qual merece ser mantida.
Defende o agravante a inaplicabilidade da
afirmando que
1.
Súmula 7/STJ,
não houve comprovação dos requisitos de excepcionalidade para cobertura fora do Rol
da ANS.
Sem razão.
Conforme salientado na decisão ora agravada, a Segunda Seção desta
Corte Superior, no julgamento dos
(Rel. Min. João Otávio de
EREsp 1.925.051/SP
Noronha, j.
, decidiu que "comprovado o preenchimento dos critérios para
18/4/2024)
flexibilização do rol da ANS definidos na nova lei, cabe ao plano de saúde fornecer
tratamento não previsto no rol da ANS".
Na singularidade, a Corte local expressamente reconheceu a
obrigatoriedade de cobertura da mamoplastia redutora, diante do preenchimento dos
à taxatividade do Rol da ANS, ao assentar que: (i) a
requisitos de excepcionalidade
patologia (CID N62 – hipertrofia mamária bilateral) possui amparo contratual; (ii) a
cirurgia possui caráter reparador, destinada ao tratamento de dorsalgia crônica cervical
associada a gigantomastia; (iii) há recomendação técnica do NATJUS consignando ser
a correção cirúrgica o único tratamento definitivo para a gigantomastia.
Confira-se,
(fls. 823-827, e-STJ):
in verbis
Cinge-se a controvérsia recursal, inicialmente, acerca da existência, ou não, do
dever de a operadora do plano de saúde custear o procedimento indicado pelo
médico que acompanha a autora.
Os médicos assistentes, Dr. João H. S. Pontello (CRM-PR: 28.300), Dr.
Samuel Machado (CRM-PR: 28.684), Dr. Denilson Daleffe (CRM-PR: 25.985)
e Dr. Tulio Ravelli (CRM-PR: 12.327) solicitaram a realização de redução
cirúrgica das mamas, esclarecendo que a paciente “apresenta dorsalgia
crônica causada por seios grandes” - mov’s. 1.7/1.14.
Os contratos de plano de saúde, além de serem regulados pela Lei no 9.656/98
e pelas Resoluções da ANS, devem ser analisados sob a ótica do Código de
Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n° 608, do Superior Tribunal de
Justiça.[1]
Documento eletrônico VDA55515508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:16
Código de Controle do Documento: bb5368a5-776d-4bf1-9dc4-b5927a90d50b

É cediço que pactos de adesão têm suas cláusulas fixadas de modo unilateral
pelo fornecedor, razão pela qual devem ser interpretadas de maneira mais
favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47, do diploma consumerista.
Analisando as condições gerais do plano (mov. 46.2), observa-se que a
cobertura abrange “ todas as doenças do CID-10, todas as especialidades do
Conselho Federal de Medicina e no Rol de Procedimentos Médicos editado pela
ANS, vigente à época do evento, compreendendo Atendimento Ambulatorial,
Internação Hospitalar, Atendimento Obstétrico, Serviços Auxiliares de Diagnose
e Terapia, realizados em razão de Doença, Acidente Pessoal ou Gravidez, no
Território Nacional”.
A patologia que acomete a beneficiária encontra amparo contratual, eis que
possui previsão na Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados com a Saúde – CID N62.
Portanto, uma vez prevista a doença, não poderia a operadora do plano de
saúde se escusar da liberação do tratamento prescrito à paciente, necessário ao
controle do seu quadro de saúde.
Neste tocante, ressalta-se que a negativa de cobertura do tratamento médico
cuja doença é prevista no contrato firmado implica na adoção de interpretação
menos favorável ao consumidor e ofende o principal objetivo do contrato, qual
seja, a preservação do direito à saúde e à vida do usuário (AgRg no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA
AREsp no 708.082/DF,
TURMA, julgado em
DJe
.
16/02/2016,
26/02/2016)
É de se frisar que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento
reiterado de que o plano de saúde, ao cobrir determinada doença, não pode
restringir o tipo de tratamento a ser utilizado:
[...]
Merece destaque, também, o fato de que ainda que a cobertura cirúrgia redutora
de mamas não conste expressamente do rol da ANS, ou em seus anexos, não
significa, , que a suaper se prestação não possa ser exigida pela beneficiária,
pois, embora a Segunda Seção, do STJ tenha entendido, por maioria de votos,
pela taxatividade do supracitado rol (E Resp no 1886929 /SP julgado em
, referido posicionamento não foi proferido pela sistemática dos
08/06/2022)
recursos repetitivos, motivo pelo qual não tem efeito vinculante, bem como,
constou da certidão do mencionado julgamento que: “1 - o Rol de Procedimentos
e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de
plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante
do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz,
efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura
ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de
procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os
procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do
tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não
tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do
procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia
do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja
recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e
NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo
interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na
área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e
Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do
julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad Logo,
causam da ANS”. considerando as exceções previstas pela própria tese da
taxatividade, que pode ser mitigada doença é prevista no contrato firmado,
implicaria na adoção de interpretação menos favorável ao aderente do plano.
Ainda, impende salientar que o rol de procedimentos da ANS é absolutamente
limitado e nem sempre acompanha de imediato os avanços e descobertas da
ciência médica, que é vasta e está em constante evolução cientifico-tecnológica.
A lista de procedimentos e seus anexos configuram-se, portanto, como meros
Documento eletrônico VDA55515508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:16
Código de Controle do Documento: bb5368a5-776d-4bf1-9dc4-b5927a90d50b

parâmetros de análise, vez que sempre são atualizados com o escopo de
acompanhar os avanços da Medicina e as recentes modalidades de tratamento.
No presente caso, diferentemente do que aduz a
a cirurgia
ré/apelante,
redutora das mamas foi indicada como medida efetiva para a solução dos
problemas crônicos de saúde da autora.
Como apontado nos laudos médicos, a paciente apresenta dorsalgia
crônica cervical associada a gigantomastia, cujo tratamento é o
procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora. Vejamos:
[...]
A esse respeito, vislumbra-se que semelhante discussão já foi
encaminhada à apreciação do NATJUS, que emitiu Nota Técnica de no
156489 a respeito do procedimento em discussão. Vejamos:
“O único tratamento definitivo para a gigantomastia é a correção cirúrgica.
Pode-se empregar tratamento sintomático para as manifestações
decorrentes da gigantomastia (mastalgia, ulceração, infecção submamária,
problemas posturais, cervicalgia, dorsalgia e injúria por tração crônica dos
4o, 5o e 6o nervos intercostais), como, por exemplo, fisioterapia postural,
sutiãs de apoio ou ainda uso de analgésicos e anti-inflamatórios, com
vistas ao alívio da dor, que, entretanto, não visam resolver a causa do
problema”.
Assim, compete à ré custear o procedimento solicitado, mormente porque há
comprovação nos autos de que a cirurgia não tem finalidade estética, mas sim
reparadora, bem como, documentos médicos justificando a necessidade e
imprescindibilidade deste procedimento para o restabelecimento da saúde da
autora. [grifou-se]
Rever tais conclusões, no sentido de que não foram preenchidos os
requisitos para a obrigatoriedade de cobertura, demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório analisado pelas instâncias ordinárias, providência vedada pela
.
Súmula 7/STJ
Nesse sentido:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL
DA
ANS.
CIRURGIA
ROBÓTICA.
COBERTURA
NEGADA.
OBRIGATORIEDADE AFASTADA. CIRURGIA CONVENCIONAL COBERTA.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto
contra acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que concluiu
pela ausência de obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, de cirurgia
robótica indicada por médico assistente para tratamento de adenocarcinoma
acinar de próstata, sob alegação de que o procedimento não constava no rol da
ANS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se
a negativa de cobertura de cirurgia robótica indicada por médico assistente, com
fundamento na taxatividade do rol da ANS e na equivalência terapêutica com o
método convencional, é válida à luz da legislação aplicável, especialmente após
a alteração promovida pela
III. Razões de decidir 3. A
Lei 14.454/2022.
cobertura de procedimentos não constantes do rol da ANS é admitida quando
inexistente substituto terapêutico eficaz e houver recomendação médica
baseada em evidências e respaldo técnico-científico. 4. A Lei 14.454/2022
ampliou as possibilidades de cobertura de procedimentos fora do rol da ANS,
tornando os requisitos alternativos, desde que comprovada a eficácia do
tratamento ou existam recomendações técnicas de órgãos nacionais ou
internacionais de renome. 5. No caso concreto, o Tribunal de origem
fundamentou a improcedência do pedido na existência de procedimento
cirúrgico convencional eficaz e coberto pelo plano de saúde, com base em
parecer técnico do NAT-Jus estadual. 6. A revisão do entendimento
adotado na origem quanto à existência dos requisitos necessários para
flexibilização do rol da ANS demandaria incursão no acervo probatório dos
Documento eletrônico VDA55515508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:16
Código de Controle do Documento: bb5368a5-776d-4bf1-9dc4-b5927a90d50b

IV. Dispositivo e tese 7.
autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Resultado do Julgamento: Recurso especial desprovido. (REsp n. 2.132.123/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
20/10/2025,
) [grifou-se]
29/10/2025.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME NÃO INCLUÍDO NO ROL
DA ANS. IRRETROATIVIDADE DA
APLICAÇÃO IMEDIATA
LEI No 14.454/2022.
A CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA
CONTRATUAL
LIMITATIVA.
PRESCRIÇÃO
MÉDICA
COMPROVADA.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I.
CASO EM EXAME : Recurso especial interposto pela Unimed do Ceará -
Federação das Sociedades Cooperativas Médicas do Estado do Ceará Ltda.
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que confirmou
sentença de procedência em ação ordinária cumulada com indenização por
danos morais, condenando a operadora a custear o exame Marcha
Tridimensional e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A
negativa de cobertura baseou-se na ausência do exame no rol da ANS. O
acórdão recorrido aplicou a
e fundamentou-se na
Súmula 469/STJ
e na jurisprudência da Segunda Seção do STJ quanto à
Lei 14.454/2022
natureza mitigável do rol da ANS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas
questões em discussão: (i) se houve violação ao
do CPC por omissão
art. 1.022
no julgamento dos embargos de declaração; (ii) se é cabível o afastamento da
condenação com base na suposta inaplicabilidade do CDC e na irretroatividade
da
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável o conhecimento do
Lei 14.454/2022.
recurso pela alegada violação ao
do CPC, porquanto o Tribunal de
art. 1.022
origem enfrentou adequadamente os pontos essenciais à controvérsia,
inexistindo
omissão,
obscuridade
ou
contradição
(AgInt
no
relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de
. 4.
AREsp n. 2.064.835/RS,
8/6/2022)
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de
saúde está consolidada na jurisprudência do STJ (
AgInt no
Súmula 469/STJ;
relator Ministro Marco Buzzi, DJe de
. 5. A
REsp n. 1.685.177/SP,
8/3/2018)
alegada afronta ao
-G da
não foi objeto de decisão no
art. 35
Lei 9.656/1998
acórdão recorrido, carecendo de prequestionamento, o que atrai a incidência
das Súmulas 282 e
6. A jurisprudência da Segunda Seção do STJ
356/STF.
admite a mitigação do caráter taxativo do rol da ANS quando atendidos
requisitos objetivos (EREsps n.
e
relator Ministro
1.889.704/SP
1.886.929/SP,
Luis Felipe Salomão, DJe de
. 7. A
embora não
3/8/2022)
Lei 14.454/2022,
retroaja, possui aplicação imediata em contratos de trato sucessivo, inclusive
para
tratamentos
contínuos,
conforme
entendimento
consolidado
no
relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.037.616/SP,
DJe de 8/5/2024. 8. A Corte de origem concluiu pela presença dos
requisitos para mitigação do rol da ANS e destacou a imprescindibilidade
do exame mediante prescrição médica. Rever tais conclusões demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso
IV. DISPOSITIVO 9. Recurso especial não
especial (
.
Súmula 7/STJ)
conhecido. (
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
REsp n. 2.207.068/CE,
Turma, julgado em
DJEN de
) [grifou-se]
15/9/2025,
18/9/2025.
Inafastável, portanto, o óbice da
impõe-se a manutenção da
Súmula 7/STJ,
decisão agravada.
Do exposto,
ao agravo interno.
2.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55515508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:16
Código de Controle do Documento: bb5368a5-776d-4bf1-9dc4-b5927a90d50b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.922.659 / PR
Número Registro: 2025/0153942-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00096701920258160017 00232693020228160017 232693020228160017 96701920258160017
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA
ADVOGADOS : MARCUS VINICIUS PERELLO - SP091121
GISELE HEROICO PRUDENTE DE MELLO - SP185771
LAIS SOARES DE ALVARENGA - SP452472
AGRAVADO
: MAYARA MAGDA DA SILVA PASTOR
ADVOGADOS : ROBSON FERNANDO SEBOLD - PR042649
JOSÉ PLÍNIO SILVA NETTO - PR071021
MAYARA MAGDA DA SILVA PASTOR - PR097583
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA
ADVOGADOS : MARCUS VINICIUS PERELLO - SP091121
GISELE HEROICO PRUDENTE DE MELLO - SP185771
LAIS SOARES DE ALVARENGA - SP452472
AGRAVADO
: MAYARA MAGDA DA SILVA PASTOR
Documento eletrônico VDA55856085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:09:32
Código de Controle do Documento: 85e12d68-e554-4b48-8c4b-73ff12293246

ADVOGADOS : ROBSON FERNANDO SEBOLD - PR042649
JOSÉ PLÍNIO SILVA NETTO - PR071021
MAYARA MAGDA DA SILVA PASTOR - PR097583
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55856085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:09:32
Código de Controle do Documento: 85e12d68-e554-4b48-8c4b-73ff12293246